Tribunal: TJSP
Processo: 1012733-12.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Apelação e adesivo. Cartão de crédito. Ação de nulidade da dívida c.c. declaratória de prescrição e reparação por danos morais. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não tem acesso irrestrito

Ementa:
Apelação e adesivo. Cartão de crédito. Ação de nulidade da dívida c.c. declaratória de prescrição e reparação por danos morais. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não tem acesso irrestrito ao público. Ausência de ato ilícito. Sentença de procedência alterada. Recurso da autora desprovido e o da ré provido.